Tribunal: TJDFT
Processo: 0737913-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0737913-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) PACIENTE: JANAIR CARVALHO DA SILVEIRA IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA AGRAVADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno em Habeas Corpus interposto por JANAIR CARVALHO DA SILVEIRA em face da decisão de Id 76001049, que indeferiu a concessão do pedido liminar. O patrono do agravante apresentou petição renunciando o patrocínio de sua defesa (Id Num. 77360963). A Magistrada a quo, em decisão de Id 77360973, nomeou a Defensoria Pública, em caso de ausência de manifestação do agravante. Constato que a Defensoria Pública assumiu o patrocínio do agravante no processo principal (Id 251271539 dos autos de origem). Assim, HOMOLOGO A RENÚNCIA de Id Num. 77360963. INTIME-SE a Defensoria Pública do Distrito Federal para assumir os interesses do agravante. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR